Tribunal: TJPA
Processo: 0016415-51.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-08-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0016415-51.2016.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
APELANTE: VINÍCIUS SOUZA SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO COM BASE EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INSUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, dar conhecimento à apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de julho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Vinícius Souza Santos, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público imputando àquele a prática do delito previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, c/c artigo 7º da Lei nº 11.340/2006, contra Ana Beatriz de Sousa da Silva.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), há,
ipsis litteris
:
Consta nos autos que no dia 12 de junho de 2016, por volta das 03h, neste município, o denunciado lesionou sua companheira, a Sra. Ana Beatriz de Sousa da Silva.
Na data supracitada, a vítima e o denunciado haviam ido à praça para lanchar, ocasião em que o denunciado olhou para uma moça que estava passando, o que deixou a vítima com ciúmes, dando início a uma discussão.
Em seguida, foram embora numa motocicleta. Quando o denunciado estacionou em frente a sua casa, desceu agredindo a vítima com chutes e murros. As agressões só terminaram devido à intervenção da tia do denunciado, que deixou a vítima separada num quarto, evitando maiores ataques por parte do agressor.

Houve o recebimento correlato (fl. 04).

Devidamente citado, o apelante apresentou resposta escrita, requerendo a reconsideração da decisão que recebeu a denúncia e a posterior rejeição desta por falta de justa causa para a ação penal (fls. 07 a 08).

Em audiência de instrução e julgamento, colheram-se os depoimentos da vítima e de 01 (uma) testemunha e o interrogatório do apelante (fls. 14 a 19).

As partes apresentaram memoriais (fls. 24 a 26 e 27 a 29).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, de modo que condenou o apelante, impondo-lhe sanção de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, cuja execução foi suspensa por 02 (dois) anos, com condições estabelecidas consoante os artigos 78 e 79 do Código Penal (fls. 30 a 32).

Nas razões recursais, suscitou o apelante: absolvição por insuficiência de prova para a condenação e revisão da reprimenda com a fixação desta no mínimo legal (fls. 33 a 36).

As contrarrazões do
Parquet
voltaram-se para a manutenção,
in totum
, do ato ora impugnado (fls. 42 a 53).

Em segunda instância, foram a mim distribuídos os autos para relatar a respeito (fl. 55).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer em torno do conhecimento e provimento, em parte, da apelação, no que tange à redução do
quantum
da pena-base (fls. 59 a 68)
.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

DO MÉRITO

Relativo ao argumento em torno da absolvição do apelante, faz-se imperiosa a fiel transcrição, abaixo, de excerto da sentença ora recorrida (fls. 30, verso, a 31):
Ao longo da instrução processual foram colhidas provas contundentes e convergentes que dão suporte à condenação pelo crime de lesão corporal. Vejamos.
A materialidade da lesão corporal está comprovada por meio do laudo de exame de corpo de delito de fl. 21, dos autos em apenso, onde consta a informação de que a vítima sofreu ¿equimose peri-orbitária esquerda, no braço direito, na coxa direita ao nível da asa ilíaca esquerda e no dorso¿. O agressor e a maneira que os ferimentos foram causados podem ser constatados nas declarações da ofendida e da informante (fls. 14/19).
Inquirida em juízo, a ofendida falou que no dia do fato, após chegar da praça com o réu, em razão de ciúmes por parte dela, passaram a discutir, foi quando ele a agrediu com quatro ou cinco socos e uns ou dois chutes, sendo ela atingida no rosto, na perna; que quem iniciou as agressões foi o réu; o réu tem o ¿pavio curto¿, dirigindo o modo ser dela (fl. 16/19).
A informante Francisca, avó da vítima, contou em juízo que cuidou da vítima por uma semana em razão das agressões sofrida por ela; que a vítima estava com lesões no olho, no braço, na costela; que a vítima lhe contou que havia brigado com o réu, e ele só não a matou porque uma tia dela a socorreu. Narrou que parentes da vítima da disseram que o réu batia na vítima. Disse que a vítima passou uma semana trancada na sua casa com vergonha das marcas das agressões. Asseverou que, no dia do fato, a vítima ligou para um tio dele e disse que estava trancada em algum lugar em razão das agressões que havia sofrido (fl. 16/19).
Por sua vez, o réu disse que agrediu a vítima apenas para se defender, pois a ofendia, por ciúmes, iniciou a briga e as agressões, ela rasgou a camisa dele e o agrediu fisicamente. Asseverou que agiu em legítima defesa (fl. 34).
Como se vê, os depoimentos da vítima e da informante são harmônicos entre si, sendo que os fatos narrados pela ofendia são compatíveis com as informações contidas do laudo de exame de corpo de delito já mencionado acima. Não há como extrair entendimento diferente ante às provas colhidas durante presente nos autos.
Ademais, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é muito comum as agressões físicas e psicológicas serem conhecidas por poucas pessoas ou mesmo nenhuma. O agressor se aproveita da relação de intimidade para, de forma truculenta, violenta, desrespeitosa e humilhante, subjugar e oprimir a mulher, impondo a ela dor, sofrimento, angústia e medo. Assim, como no caso em tela, não se pode esperar que existam diversas testemunhas apontando o réu como o autor das agressões físicas relatadas pela vítima.
Não obstante a informante Francisca, avó da vítima, não tenha presenciado o momento das agressões, ela viu a vítima bastante machucada, tendo que ficar uma semana passando por cuidado e trancada na casa dela, Francisca, com vergonha das marcas das agressões.
Tratando-se de caso de violência doméstica, é necessário dar especial relevância ao depoimento prestado pela vítima. Não há como tolerar a cultura machista, controladora e possessiva de homens, tais como o réu, acostumados a tratar mulheres como seres indignos de respeito.
A versão do réu apresentada em juízo, de que agiu em legitima defesa (apenas teria se defendido das agressões praticadas pela vítima), não encontra ressonância em nenhum outro elemento de prova colhido em juízo, pois nos autos não consta exame de corpo de delito dele, a fim de comprovar eventuais agressões sofridas, tampouco a defesa indicou testemunhas ou outro elemento de prova capaz de comprovar seus argumentos. Assim, a defesa não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois não trouxe ao conhecimento do juiz nenhuma prova de que o réu tenha sido injustamente agredido pela vítima no momento em que seu deu os fatos. Desse modo, não vislumbro, sob nenhum aspecto, a excludente de ilicitude de legítima defesa arguida pelo acusado.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise do conjunto probatório constante nos autos; estando de acordo, inclusive, com posicionamento jurisprudencial sedimentado no sentido de que a palavra da vítima, em crimes ocorridos ocultamente, é de fundamental importância como elemento de convicção do julgador, ainda mais quando coerente com as demais provas.

Para melhor fundamentar:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).
10. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

Nesse contexto, não há como acolher a tese recursal de insuficiência probatória para a condenação do apelante.

No mais, quanto à individualização da pena do apelante, é importante,
a priori
, ressaltar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

In casu,
é desnecessária correção a respeito; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial ao apelante.

Ora, na primeira fase da dosimetria da reprimenda, o juiz sentenciante valorou, negativamente, apenas a culpabilidade do agente e os motivos do crime, sob os respectivos fundamentos (fl. 31):
culpabilidade intensa comprovada, pois o agente menosprezou, de forma completa, consciente e voluntária, o bem jurídico protegido pela norma (integridade física) quando poderia ter dominado seu impulso criminoso, demonstrando sua periculosidade e frieza ao agredir a vítima, pois só cessou as com a interferência de uma tia do acusado;
(...)
o motivo do delito é reprovável e injustificável, está relacionado ao modo inconsequente de o acusado lidar questões triviais de qualquer casal em um momento de discussão

O primeiro vetor negativado - que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) - foi assim considerada (negativa) por conta da intensidade da ação do apelante no fato criminoso, o qual foi interrompido não por vontade própria daquele, mas em razão da intervenção de terceira pessoa.

Já o outro - concernente às influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito - não permitem valoração diferente à negativa, tendo em vista a desproporcionalidade entre o fato criminoso e o que o desencadeou.

Para melhor fundamentar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, POR DUAS VEZES, UMA TENTADA E UMA CONSUMADA, E AMEAÇA. PENA-BASE. MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1434078/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019)

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (03 meses a 03 anos de detenção), a pena-base fixada em 01 (um) ano de detenção, que remanesceu como definitiva, mostra-se proporcional e justa, sobretudo em razão do teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

A sentença, portanto, deve manter-se inalterada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator